Tribunal: TJDFT
Processo: 0011744-91.2012.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0011744-91.2012.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DARCY BATISTA DE SOUZA, ANA MARIA BATISTA DE SOUSA, CLAUDIO ROGERIO LIMA DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA, CLAUDIA REGINA LIMA DE SOUZA BESSA, PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS ANJOS D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora